Tribunal: TJES
Processo: 5001780-61.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial; Mandado de Segurança Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001780-61.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA DE FREITAS MAIA ARRUDA e outros

APELADO: ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CARGO DE ENFERMEIRA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA POR LEI MUNICIPAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA APLICAÇÃO DO NOVO PADRÃO SALARIAL A SERVIDORAS ANTIGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por servidoras públicas municipais contra sentença que denegou a segurança pretendida em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito de Barra de São Francisco, consistente na omissão quanto à aplicação do novo vencimento base previsto na Lei Complementar Municipal nº 039/2022 ao cargo de Enfermeira. As impetrantes, nomeadas antes da edição da nova lei, exercem o mesmo cargo, com idêntica carga horária e atribuições dos novos servidores, mas permanecem recebendo vencimento inferior, razão pela qual pleiteiam equiparação salarial e pagamento das diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se servidoras públicas efetivas que ocupam o mesmo cargo, com atribuições e carga horária idênticas às dos servidores recém-ingressos, têm direito líquido e certo à aplicação do novo padrão remuneratório fixado em lei municipal superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da isonomia, previsto no art. 46, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 04/1991, assegura igualdade de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, vedando distinção baseada apenas na data de ingresso no serviço público.

A Lei Complementar Municipal nº 039/2022 não criou novo cargo nem instituiu regime jurídico diferenciado, limitando-se a redefinir o vencimento do cargo de Enfermeiro, com atribuições e carga horária idênticas às das impetrantes.

A prova documental pré-constituída demonstra a identidade entre os cargos exercidos pelas impetrantes e pelos novos servidores, afastando qualquer hipótese de distinção legítima para fins remuneratórios.

A negativa da Administração em aplicar o novo vencimento base às servidoras antigas configura ilegalidade, por afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia administrativa.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF não incide ao caso, pois não se trata de equiparação judicial por analogia, mas de aplicação objetiva da norma legal que fixa o vencimento do cargo atualmente ocupado pelas impetrantes.

O Judiciário, ao determinar a extensão do novo vencimento às impetrantes, não atua como legislador, mas exerce controle de legalidade do ato administrativo omissivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O novo vencimento base fixado por lei municipal para determinado cargo deve ser aplicado a todos os servidores ocupantes do mesmo cargo efetivo, com idênticas atribuições e carga horária, independentemente da data de ingresso.

A negativa de extensão do novo padrão remuneratório, sem previsão legal de distinção e diante da identidade funcional, viola os princípios da legalidade, da isonomia e da impessoalidade.

A atuação do Poder Judiciário para determinar a aplicação da norma legal vigente aos servidores em situação equivalente configura controle de legalidade, e não concessão judicial de aumento de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 04/1991, art. 46, § 2º; Lei Complementar Municipal nº 039/2022; CF/1988, art. 5º, caput e II; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDR
É
A DE FREITAS MAIA ARRUDA e D
É
BORA BRAGA DOS SANTOS ESTEVAM

contra a sentença ID 14855087, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que
denegou a ordem pretendida no Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator, atribuído ao
DO PREFEITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, que
deixou de efetuar o pagamento do salário previsto pela LC Municipal nº 039/22, para o cargo de enfermeiro.

Irresignad
a
s
,
a
s
ora apelante
s
alega
m

em suas razões ID 14855089,
em síntese,
que a Lei Complementar nº 039/2022, ao estabelecer um novo padrão salarial para o cargo de enfermeiro, deveria ter seus efeitos estendidos a todos os servidores que ocupam o mesmo cargo, independentemente da data de ingresso
.
Com base em tais fundamentos, pede
m
a
reforma
da sentença apelada
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

As impetrantes, ora apelantes, ajuizaram o presente mandado de segurança alegando, em síntese, que são servidoras públicas municipais, ocupantes do cargo efetivo de Enfermeira, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, percebendo vencimento base de R$ 2.074,50 (dois mil e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Aduzem que a Lei Complementar Municipal nº 39/2022, ao autorizar a realização de novo concurso público, fixou um novo vencimento base para o mesmo cargo de Enfermeiro, com idêntica carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no valor de R$ 2.881,25 (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Sustentam que, embora exerçam atribuições idênticas às dos novos servidores contratados sob a égide da nova lei, a Administração Pública não estendeu a elas o reajuste, criando uma clara violação ao princípio da isonomia e gerando uma inaceitável disparidade salarial dentro do mesmo quadro de carreira.

A sentença apelada denegou a segurança pretendida ao argumento de que é vedado o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial, não sendo devida, portanto, a extensão do novo vencimento às ora recorrentes.

Pois bem.

A questão central a ser dirimida é se as apelantes possuem direito líquido e certo à paridade de vencimentos com os novos servidores ocupantes do mesmo cargo de Enfermeiro, cujo salário-base foi estabelecido pela Lei Complementar Municipal nº 039/2022.

O princípio da isonomia é um pilar do regime jurídico-administrativo, e sua aplicação no âmbito da remuneração dos servidores públicos é expressamente assegurada pelo Estatuto dos Servidores de Barra de São Francisco (Lei Complementar nº 04/1991), que em seu art. 46, § 2º, estabelece:

“É assegurada isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou entre funcionários dos Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas a natureza ou ao local de trabalho”
.

A análise da prova pré-constituída, requisito indispensável ao mandado de segurança, não deixa margem para dúvidas. Os documentos demonstram que tanto as atribuições do cargo de Enfermeiro, previstas na Lei nº 99/2008 (que rege o concurso das apelantes), quanto as previstas na recente Lei Complementar nº 039/2022 são absolutamente idênticas, bem como a carga horária de 20 horas semanais e a escolaridade exigida.

Não se trata, portanto, de cargos distintos, mas do mesmo cargo, com um novo padrão remuneratório estabelecido pela legislação municipal.

A Lei Complementar nº 039/2022 não criou uma nova classe de enfermeiros, mas simplesmente fixou o vencimento para o cargo de Enfermeiro.

O argumento do Município de que os novos vencimentos se aplicariam apenas aos servidores lotados em distritos específicos não se sustenta, pois, o §2º do art. 1º da referida lei complementar apenas distribui as vagas criadas, inclusive para a sede do Município, não estabelecendo qualquer critério de diferenciação salarial baseado na lotação. A se admitir tal tese, estar-se-ia validando um tratamento anti-isonômico sem qualquer fundamento legal razoável.

A Administração Municipal, ao implementar o novo padrão remuneratório do cargo de Enfermeiro – 20h apenas para os recém-providos, preservando vencimento-base inferior para as servidoras antigas que permanecem no mesmo cargo, com idênticas atribuições e carga horária, violou os princípios da legalidade e da isonomia remuneratória intra-cargo.

A lei que fixa o vencimento do cargo (LC 039/2022) é norma geral de estruturação da carreira, devendo alcançar todos os ocupantes do cargo, e não apenas o contingente nomeado após sua edição, salvo se a própria lei instituísse distinção legítima (o que não se demonstrou).

A distinção praticada no caso não decorre de vantagens pessoais ou condições especiais de trabalho, mas unicamente da data de provimento, critério que a legislação estatutária expressamente repele para fins de vencimento base quando as atribuições e a jornada são as mesmas.

Da mesma forma, não se aplica ao caso a Súmula Vinculante nº 37 do STF, uma vez que as apelantes não pedem que o Poder Judiciário lhes conceda um aumento com base em isonomia.

O que se pleiteia é o cumprimento da própria lei municipal, que estabeleceu um novo valor para o vencimento do cargo que ocupam.
A atuação do Judiciário, neste caso, é a de corrigir um ato administrativo ilegal que nega a aplicação da lei a servidoras que preenchem todos os requisitos por ela estabelecidos. Trata-se de controle de legalidade, e não de atuação como legislador positivo.

O direito das apelantes é, portanto, líquido e certo, pois a ilegalidade do ato da autoridade coatora é manifesta e comprovada de plano pelos documentos que instruem o processo. A manutenção da disparidade salarial configura ofensa direta aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e CONCEDER A SEGURANÇA, a fim de:

(1)
Determinar ao Município de Barra de São Francisco que proceda à imediata equiparação dos vencimentos das
apelante
, para que passem a receber o valor de R$ 2.881,25 (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme fixado pela Lei Complementar nº 039/2022;

(2)
Pagar às impetrantes as diferenças remuneratórias decorrentes da implantação, a contar da data da impetração (07/06/2023), acrescidas de correção monetária e juros segundo os critérios legais aplicáveis à Fazenda Pública, observada a vedação a efeitos patrimoniais pretéritos próprios do mandado de segurança.

Sem condenação em honorários, por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para reformar a sentença e CONCEDER A SEGURANÇA, a fim de:
(1)
Determinar ao Município de Barra de São Francisco que proceda à imediata equiparação dos vencimentos das
apelante
, para que passem a receber o valor de R$ 2.881,25 (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme fixado pela Lei Complementar nº 039/2022;
(2)
Pagar às impetrantes as diferenças remuneratórias decorrentes da implantação, a contar da data da impetração (07/06/2023), acrescidas de correção monetária e juros segundo os critérios legais aplicáveis à Fazenda Pública, observada a vedação a efeitos patrimoniais pretéritos próprios do mandado de segurança.
Sem condenação em honorários, por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.